Tribunal: STJ
Processo: 0017515-71.2011.8.14.0301
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978739 - PA(2025/0242889-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JORGE MUTRAN EXPORTADORA DE CASTANHA LTDA
ADVOGADOS
: ALBANO HENRIQUES MARTINS JUNIOR - PA006324
FÁBIO BRITO GUIMARÃES - PA015232
AGRAVADO
: JOSE DA COSTA BASTOS - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ROSA DA SILVA BASTOS - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO - PA008346
BRUNO ALMEIDA DE ARAÚJO COSTA - PA013132
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA
PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA E
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
INTERESSE
RECURSAL.
INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE
SÚMULA 7/STJ.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo
em recurso especial manejado, com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, em
art. 105,
demanda de embargos à execução fundada em notas promissórias, oriunda de acórdão do
Tribunal de Justiça estadual que, em apelação cível, julgou parcialmente procedentes os
embargos à execução para afastar a cobrança de notas promissórias emitidas como
garantias de contratos, mantendo a exigibilidade de outra nota promissória e rejeitando
alegação de cerceamento de defesa.
2. A agravante sustenta violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, 1.022, 924, II, e 493, § 5o,
do CPC, bem como divergência jurisprudencial, ao argumento de que houve pagamento
da dívida e pedido de extinção da execução pelo devedor, o que acarretaria perda
superveniente do objeto do recurso e do interesse recursal, afirmando tratar-se de
controvérsia jurídica que não exigiria reexame de provas, afastando a incidência da
Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido incorreu em negativa
de prestação jurisdicional ou omissão, à luz dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do CPC,
ao apreciar os embargos à execução; e (ii) saber se a alegação de pagamento da dívida e
de perda superveniente do objeto e do interesse recursal pode ser examinada em recurso
Documento eletrônico VDA56116224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c61ba625-5cd1-473c-933c-a3554d289bb3

especial sem reexame de fatos e provas, afastando o óbice da
inclusive
Súmula 7/STJ,
quanto à interposição pela alínea "c" do
III, da CF.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem apreciou de forma fundamentada as teses deduzidas nos
embargos à execução e nos recursos subsequentes, solucionando a controvérsia com
fundamentação suficiente e coerente com o quadro fático-probatório, o que afasta a
alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do CPC.
5. A verificação da existência de pagamento da dívida, apto a caracterizar a perda
superveniente do interesse recursal ou a perda do objeto, demanda o reexame da prova
do pagamento e das circunstâncias em que realizado, providência vedada em recurso
especial, em razão da Súmula 7/STJ.
6. A pretensão recursal de afastar o entendimento da Corte de origem quanto à prova do
pagamento da obrigação e à subsistência do interesse recursal implica o revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na
que veda a análise de
Súmula 7/STJ,
matéria probatória em recurso especial.
7. A incidência da
para obstar o conhecimento do recurso especial pela
Súmula 7/STJ
alínea "a" do
III, da CF impede igualmente o exame do recurso pela alínea "c",
art. 105,
quando a divergência jurisprudencial invocada versa sobre a mesma questão que
demanda reexame de provas.
8. A ausência de novos elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão
monocrática impõe a manutenção do decisum agravado, que negara provimento ao
agravo em recurso especial com base na suficiência da fundamentação do acórdão
recorrido e na incidência da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c61ba625-5cd1-473c-933c-a3554d289bb3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978739 - PA(2025/0242889-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JORGE MUTRAN EXPORTADORA DE CASTANHA LTDA
ADVOGADOS
: ALBANO HENRIQUES MARTINS JUNIOR - PA006324
FÁBIO BRITO GUIMARÃES - PA015232
AGRAVADO
: JOSE DA COSTA BASTOS - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ROSA DA SILVA BASTOS - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO - PA008346
BRUNO ALMEIDA DE ARAÚJO COSTA - PA013132
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA
PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA E
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
INTERESSE
RECURSAL.
INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE
SÚMULA 7/STJ.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo
em recurso especial manejado, com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, em
art. 105,
demanda de embargos à execução fundada em notas promissórias, oriunda de acórdão do
Tribunal de Justiça estadual que, em apelação cível, julgou parcialmente procedentes os
embargos à execução para afastar a cobrança de notas promissórias emitidas como
garantias de contratos, mantendo a exigibilidade de outra nota promissória e rejeitando
alegação de cerceamento de defesa.
2. A agravante sustenta violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, 1.022, 924, II, e 493, § 5o,
do CPC, bem como divergência jurisprudencial, ao argumento de que houve pagamento
da dívida e pedido de extinção da execução pelo devedor, o que acarretaria perda
superveniente do objeto do recurso e do interesse recursal, afirmando tratar-se de
controvérsia jurídica que não exigiria reexame de provas, afastando a incidência da
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55736400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:53
Código de Controle do Documento: 9849f345-fbd5-4383-bcaa-edca604eb82c

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido incorreu em negativa
de prestação jurisdicional ou omissão, à luz dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do CPC,
ao apreciar os embargos à execução; e (ii) saber se a alegação de pagamento da dívida e
de perda superveniente do objeto e do interesse recursal pode ser examinada em recurso
especial sem reexame de fatos e provas, afastando o óbice da
inclusive
Súmula 7/STJ,
quanto à interposição pela alínea "c" do
III, da CF.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem apreciou de forma fundamentada as teses deduzidas nos
embargos à execução e nos recursos subsequentes, solucionando a controvérsia com
fundamentação suficiente e coerente com o quadro fático-probatório, o que afasta a
alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do CPC.
5. A verificação da existência de pagamento da dívida, apto a caracterizar a perda
superveniente do interesse recursal ou a perda do objeto, demanda o reexame da prova
do pagamento e das circunstâncias em que realizado, providência vedada em recurso
especial, em razão da Súmula 7/STJ.
6. A pretensão recursal de afastar o entendimento da Corte de origem quanto à prova do
pagamento da obrigação e à subsistência do interesse recursal implica o revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na
que veda a análise de
Súmula 7/STJ,
matéria probatória em recurso especial.
7. A incidência da
para obstar o conhecimento do recurso especial pela
Súmula 7/STJ
alínea "a" do
III, da CF impede igualmente o exame do recurso pela alínea "c",
art. 105,
quando a divergência jurisprudencial invocada versa sobre a mesma questão que
demanda reexame de provas.
8. A ausência de novos elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão
monocrática impõe a manutenção do decisum agravado, que negara provimento ao
agravo em recurso especial com base na suficiência da fundamentação do acórdão
recorrido e na incidência da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA55736400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:53
Código de Controle do Documento: 9849f345-fbd5-4383-bcaa-edca604eb82c

Cuida-se de agravo interno interposto por JORGE MUTRAN
EXPORTADORA DE CASTANHA LTDA. contra decisão monocrática de minha
relatoria que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 771-778).
Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ cuja ementa guarda os seguintes
termos (fl. 176):
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA
PROMISSÓRIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO
DE DEFESA PELA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA
GRAFOTÉCNICA
–
NÃO
RECONHECIMENTO
DAS
ASSINATURAS
DO
EMITENTE
DA
NOTA
PROMISSÓRIA
–
REQUERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO
DA
LIDE
FORMULADO
PELAS
PARTES
–
PRECLUSÃO LÓGICA – ALEGAÇÃO DE QUE AS
NOTAS PROMISSÓRIAS ID. NUM. 847372 - PÁG. 8/9
ERAM GARANTIAS DE NEGÓCIO JURÍDICO – O
FATO DE ACHAR-SE A NOTA PROMISSÓRIA
VINCULADA A CONTRATO COMO GARANTIA E
NÃO PROMESSA DE PAGAMENTO DESNATURA
COMO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
PRETENSÃO
RECURSAL
QUE
MERECE
SER
PROVIDA – NOTA PROMISSÓRIA JUNTADA NO ID.
ID. NUM. 847372 - PÁG. 10 - AUSÊNCIA DE PROVAS
QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO
EXEQUENTE,
ORA
APELADO
–
APELAÇÃO
CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, PARA
JULGAR
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
OS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
E
AFASTAR
A
COBRANÇA DAS NOTAS PROMISSÓRIA JUNTADAS
NO ID. NUM. 847372 - PÁG. 8/9

Embargos de declaração providos para sanar a omissão apontada,
rejeitando a prejudicial de perda do objeto do recurso e mantendo o mérito do acórdão
combatido (fls. 208-226). Rejeitados os segundos embargos de declaração opostos (fls.
304-323).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que houve o pagamento da
dívida e pedido de extinção da execução pelo próprio devedor. Defende que houve a
perda superveniente do objeto do recurso e do interesse recursal. Argumenta que a
controvérsia é jurídica, não exigindo reexame de provas, não sendo aplicável a
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
Súmula 7/STJ.
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 808-822).
É, no essencial, o relatório.
Documento eletrônico VDA55736400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:53
Código de Controle do Documento: 9849f345-fbd5-4383-bcaa-edca604eb82c

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, o Tribunal de origem analisou
detidamente o recurso especial interposto, devendo a decisão de admissibilidade ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Inicialmente, não há que falar em ofensa aos arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022
do CPC, uma vez que o Tribunal de origem deixou claro que o seguinte:

Devido os Embargos à Execução possuírem natureza
jurídica de ação de conhecimento, na qual o réu tem o
direito de resistir à execução, alegando vícios no título
exequendo ou até mesmo a inexistência do mesmo, podem
ter pretensão declaratória ou constitutiva a depender do
pedido formulado pelo exequente.
No caso os Embargos à Execução emergem da necessidade
que dos Executados da declaração de inexistência de uma
relação jurídica com a Exequente, ora Embargante, o que
devido a nota promissória juntada no Id. Num.
se confirma
847372 - Pág. 8 ter sido emitida em garantia contrato
juntado no Id. Num. 847372 - Pág.
(24 de janeiro de
4/5
2005) e a nota promissória Num. 847372 - Pág.9, emitida
em garantia do contrato juntado no Id. Num. 847372 - Pág.
(10 de março de 2006), subtraindo a liquidez necessária
6/7
a possibilitar o aparelhamento da execução.
Assim, é evidente que o depósito em juízo do valor
cobrado não tornou desnecessária a discussão, porque
poderá o
cobrar a devolução do valor
Executado/Apelante
pago a maior (fl. 225).

Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o
que foi apresentado em juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
A propósito, cito precedente:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
HASTA
PÚBLICA.
DESFAZIMENTO
DA
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL.
§§ 1o E 2o,
ART. 903,
DO CPC. SÚMULA 283/STF.
1. A controvérsia gira em torno da validade da arrematação
de um imóvel, cuja anulação foi determinada pelo Tribunal
de Justiça do Mato Grosso do Sul. A Corte entendeu que
houve remição da dívida. O recorrente, no entanto, sustenta
que a remição foi intempestiva, realizada sem o depósito
integral do valor devido e somente após a assinatura do
auto de arrematação.
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC
quando
a
Corte
estadual
enfrenta,
Documento eletrônico VDA55736400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:53
Código de Controle do Documento: 9849f345-fbd5-4383-bcaa-edca604eb82c

fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas.
3. A arrematação torna-se irretratável após a assinatura do
auto, conforme dispõe o caput do
do CPC. No
art. 903
entanto, é possível seu desfazimento se forem
comprovados vícios que se enquadrem nas hipóteses
excepcionais previstas nos §§ 1o e 2o do referido artigo.
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso
especial, de fundamento autônomo e suficiente à
manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula
283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
5. A falta de cotejo analítico impede o acolhimento do
recurso, pois não foi demonstrado em quais circunstâncias
o caso confrontado e o aresto paradigma aplicaram
diversamente o direito sobre a mesma situação fática.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(
relator Ministro Humberto
REsp n. 1.936.100/MS,
Martins, Terceira Turma, DJEN de
)
15/5/2025.

No mesmo sentido, cito:
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.139.824/MT,
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
relator Ministro
29/4/2025; REsp n. 2.157.495/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de 7/7/2025; REsp n. 2.083.153/SP,
relator
Ministro
Moura
Ribeiro,
Terceira
Turma,
DJEN
de
26/6/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN de
AREsp n. 2.313.358/MS,
30/6/2025.
Verifica-se que, em relação à apontada ofensa aos arts. 924, II, 493, § 5o,
do CPC, e à divergência jurisprudencial suscitada, o recurso especial não merece
prosperar porquanto encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à prova do
pagamento da dívida, necessária à caracterização da perda superveniente do interesse
recursal, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial, pela
Súmula n. 7 do STJ.
No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
COBRANÇA
DE
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONDOMÍNIO. ENTENDIMENTO DECLARADO EM
SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF.
CONDOMÍNIO.
CAPACIDADE
POSTULATÓRIA.
SÚMULA N. 260 DO STJ. CERTEZA. LIQUIDEZ.
Documento eletrônico VDA55736400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:53
Código de Controle do Documento: 9849f345-fbd5-4383-bcaa-edca604eb82c

EXIGIBILIDADE.
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
EFEITO
SUSPENSIVO.
REQUISITOS
NÃO
VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por
violados, sem que a tema tenha sido enfrentado pelo
acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento, a teor das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
supostamente violado impede a exata compreensão da
controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
3. O recurso especial que não impugna fundamento do
acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser
admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
4. A Corte de origem consignou a validade da convenção
condominial, mesmo que não registrada, nos moldes da
Súmula n. 260/STJ.
5. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
6. No caso, a reforma do acórdão recorrido, que
concluiu pela validade do título executivo, bem como
pela ausência de prova do pagamento da obrigação,
demandaria
revolvimento
do
conjunto
fático-
probatório, vedado em sede de recurso especial.
7. Não demonstrada a excepcionalidade necessária à
concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, fica
indeferida a pretensão.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio
REsp n. 1.879.353/SP,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe
3/5/2021,
de
)
6/5/2021.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO NÃO
ART. 535
CONFIGURADA. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM
NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. REEXAME DE
PROVA. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. Para rever as conclusões do tribunal de origem
quanto à prescrição e a comprovação do pagamento da
dívida, seria necessário o reexame de provas,
procedimento inviável em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 735.533/RJ,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
13/10/2015,
20/10/2015.

Documento eletrônico VDA55736400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:53
Código de Controle do Documento: 9849f345-fbd5-4383-bcaa-edca604eb82c

Ademais, a análise da pretensão recursal demanda reexame do conjunto
fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, que veda a análise de
matéria probatória em recurso especial.
Nesse sentido, cito:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO
"AD EXITUM". EXTINÇÃO DO MANDATO POR
INCOMPATIBILIDADE SUPERVENIENTE. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo que manteve sentença
desfavorável ao recorrente em ação de cobrança de
honorários advocatícios cumulada com pedido de
indenização por danos morais.
2. O recorrente alegou ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC
por negativa de prestação jurisdicional e ausência de
fundamentação adequada, além de violação a dispositivos
do Código Civil e do Estatuto da Advocacia, sustentando
direito à percepção de honorários proporcionais após a
extinção do mandato por incompatibilidade superveniente.
Apontou enriquecimento sem causa da recorrida, violação
da boa-fé objetiva e danos morais indenizáveis.
3. O acórdão recorrido concluiu que a extinção do mandato
decorreu da perda da capacidade postulatória do recorrente,
em razão de incompatibilidade com o exercício da
advocacia, e que o contrato "ad exitum" não poderia ser
repristinado após a retomada da capacidade postulatória,
sendo o êxito da demanda atribuído exclusivamente à
recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
recorrente tem direito à percepção de honorários
advocatícios proporcionais após a extinção do mandato por
incompatibilidade superveniente, considerando a cláusula
"ad exitum" do contrato e a atuação exclusiva da recorrida
no desfecho exitoso da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua
decisão,
enfrentando
as
questões
relevantes
da
controvérsia, não havendo omissão ou deficiência de
fundamentação, conforme os arts. 489 e 1.022 do CPC.
6. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso
especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da
Constituição Federal, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
7. O recurso especial não merece conhecimento porquanto
a peça recursal deixou de indicar o correspondente
dispositivo legal violado, atraindo o óbice da Súmula n.
284 do STF.
8. A extinção do mandato decorreu da perda da capacidade
postulatória do recorrente, em razão de incompatibilidade
com o exercício da advocacia, sendo inviável repristinar o
contrato "ad exitum" após a retomada da capacidade
Documento eletrônico VDA55736400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:53
Código de Controle do Documento: 9849f345-fbd5-4383-bcaa-edca604eb82c

postulatória.
9. O êxito da demanda foi atribuído exclusivamente à
recorrida, que manteve contrato válido de representação,
não havendo direito do recorrente à percepção de
honorários advocatícios proporcionais.
10. A análise da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
11. A alegação de dissídio jurisprudencial foi considerada
prejudicada, pois os argumentos já foram examinados e
rejeitados no exame da tese de violação do texto legal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte,
improvido.
(
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.210.740/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
3/11/2025,
)
6/11/2025.

Direito Processual Civil. Agravo em Recurso Especial.
Interdito Proibitório. Justo Receio de Moléstia à Posse.
Ônus Sucumbenciais.
Reexame de Provas. Súmula N. 7 do STJ. Agravo
Desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu o recurso especial, com fundamento na
Súmula n. 7 do STJ, pela impossibilidade de revisão de
premissas fático-probatórias quanto ao interesse de agir e à
distribuição do ônus da sucumbência, e nas Súmulas n. 5
do STJ e 283 do STF.
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão que, em
apelação cível, manteve a extinção de ação de interdito
proibitório sem resolução de mérito, por ausência de justo
receio de moléstia à posse, nos termos do
do CPC,
art. 567
e condenou os autores ao pagamento dos ônus
sucumbenciais, aplicando o princípio da causalidade.
3. O Tribunal de origem concluiu que o réu apenas buscou
informações sobre a localização do imóvel, sem praticar
atos de turbação ou esbulho, e que os autores não
demonstraram o justo receio exigido pelo
do CPC.
art. 567
II.
Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o justo
receio de moléstia à posse foi devidamente demonstrado,
justificando o ajuizamento do interdito proibitório; e (ii)
saber se, diante da perda superveniente do interesse de agir,
os ônus sucumbenciais deveriam ser invertidos ou
distribuídos equitativamente, com base no princípio da
causalidade.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem concluiu que os requisitos do
do CPC, especialmente o justo receio de moléstia
art. 567
à posse, não foram demonstrados, uma vez que o réu
apenas buscou informações sobre o imóvel, sem ameaças
concretas à posse dos autores.
6. A pretensão recursal demanda reexame do conjunto
fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7
Documento eletrônico VDA55736400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:53
Código de Controle do Documento: 9849f345-fbd5-4383-bcaa-edca604eb82c

do STJ, que veda a análise de matéria probatória em
recurso especial.
7. Quanto aos ônus sucumbenciais, o Tribunal aplicou
corretamente o princípio da causalidade, atribuindo aos
autores, que deram causa à demanda, o pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, majorados na
via recursal, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
IV.
Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "Revisar a conclusão do tribunal de
origem sobre a ausência de justo receio de moléstia à posse
exige reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7
do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 561;
567; 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no
Min. Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.538.062/SP,
Quarta Turma, julgado em 07.04.2025; STJ, AgInt no
Min. Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.156.869/MG,
Cueva, Terceira Turma, julgado em 13.03.2018.
(
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.893.898/PR,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
10/11/2025,
)
13/11/2025.

A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a"
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:53
Código de Controle do Documento: 9849f345-fbd5-4383-bcaa-edca604eb82c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.978.739 / PA
Número Registro: 2025/0242889-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00175157120118140301 175157120118140301
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JORGE MUTRAN EXPORTADORA DE CASTANHA LTDA
ADVOGADOS : ALBANO HENRIQUES MARTINS JUNIOR - PA006324
FÁBIO BRITO GUIMARÃES - PA015232
AGRAVADO
: JOSE DA COSTA BASTOS - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ROSA DA SILVA BASTOS - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS : ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO - PA008346
BRUNO ALMEIDA DE ARAÚJO COSTA - PA013132
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JORGE MUTRAN EXPORTADORA DE CASTANHA LTDA
ADVOGADOS : ALBANO HENRIQUES MARTINS JUNIOR - PA006324
FÁBIO BRITO GUIMARÃES - PA015232
Documento eletrônico VDA56079328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:01:40
Código de Controle do Documento: 7a547344-a9f8-4929-b3f8-828ba7b0cb9d

AGRAVADO
: JOSE DA COSTA BASTOS - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ROSA DA SILVA BASTOS - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS : ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO - PA008346
BRUNO ALMEIDA DE ARAÚJO COSTA - PA013132
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:01:40
Código de Controle do Documento: 7a547344-a9f8-4929-b3f8-828ba7b0cb9d